Tribunal: TJBA
Processo: 8152966-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152966-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO DE SANTANA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SISBACEN/SCR. DÍVIDA AINDA NÃO PRESCRITA À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal restringe-se tão somente ao apontamento de suposto débito prescrito mantido em nome do apelante junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por parte do Banco Santander (Brasil) S.A., e à pretensão de indenização por danos morais daí decorrente.

2.
Não há, no presente feiro, qualquer insurgência quanto à ausência de notificação prévia da parte autora antes da inscrição, razão pela qual essa matéria não integra o objeto da controvérsia.

3.
Conforme corretamente decidido pelo nobre magistrado de origem, embora a inscrição do nome do autor conste no campo “Vencido” desde fevereiro de 2019, o prazo prescricional de cinco anos para a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, somente se completaria em fevereiro de 2024.

4.
Inexistente, portanto, a ilicitude alegada, também não se verifica o dano moral pretendido, pois ausente o nexo causal necessário à responsabilização civil, sendo descabida a pretensão indenizatória.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152966-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIO DOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.